Tribunal: TJMT
Processo: 0005621-05.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005621-05.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO - CPF: 048.375.771-30 (APELANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DEDUÇÃO DE “
AFIRMAÇÕES ESTRANHAS AOS AUTOS
” PELO JUIZ DA CAUSA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – CONCLUSÃO DO JUÍZO SINGULAR COM BASE EM DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS – “AFIRMAÇÃO ESTRANHA” AOS AUTOS NÃO VISUALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APREENSÃO DE 151,62G DE MACONHA DISPENSADA PELO APELANTE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – SUFICIÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT –
RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PROVAS COERENTES E SEGURAS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Juízo singular não fez qualquer “afirmação estranha” aos autos na sentença condenatória, inexiste violação ao devido processo legal.

Pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando
“no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida
” (Contrarrazões no 001265-007/2019 – Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça).

A
responsabilidade penal do apelante deve ser mantida quando há provas coerentes e seguras que comprovam o tráfico de drogas
(TJMT, AP N.U 0006755-53.2017.8.11.0037).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005621-05.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 561993), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (IDs 29386499/29386503).

O apelante suscita nulidade da sentença porque o juiz da causa teria feito “
afirmações estranhas aos autos
”, de modo a caracterizar “
ofensa o princípio do devido processo legal
”. No mérito, sustenta
insuficiência de provas, pois os depoimentos das testemunhas estariam em contradição.

Requer provimento para que seja anulada a sentença ou absolvido (ID 29386515).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 29386521).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição – Alegação de ausência de prova para sustentar a condenação – Aponta contradições nos depoimentos das testemunhas – Menciona que o magistrado sentenciante utilizou declarações não constantes nos autos, devendo a sentença ser anulada – Improcedência – Manutenção da condenação que se impõe – Autoria e materialidade provadas – Apreensão de razoável quantidade de droga – Réu que estava sendo monitorado – Depoimentos dos policiais firmes e coesos – Contradições inexistentes – Condenação lastreada nas provas judiciais, devidamente produzidas durante a instrução criminal – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 30633982)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de que o juiz da causa teria deduzido “
afirmações estranhas aos autos
”, ao concluir que o usuário Lucas da Cruz Ribeiro teria lhe atribuído venda de drogas, porém teria se retratado, caracterizando, assim, “
ofensa ao princípio do devido processo legal
”.

Vejamos.

O usuário de drogas Lucas da Cruz Ribeiro revelou aos policiais militares Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas, durante a abordagem, que estava no miniestádio do bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, para comprar substância entorpecente do apelante, mas não confirmou essa versão quando foi ouvido na Delegacia e em Juízo (IDs 29385488 e 29386525).

Na sentença, o juiz da causa entendeu que o referido usuário se “retratou” ao sopesar suas declarações e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal

(IDs 29386499/29386503).

No contexto, não se visualiza qualquer “afirmação estranha” aos autos, que pudesse violar o devido processo legal.

Com nessas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29 de janeiro, por volta das 18h, na Rua Nazira Barreto Freire, do Bairro Jardim Santa Amália, nesta cidade, o denunciado Anderson Bruno Bastos de Aquino trazia consigo 02 (duas) porções de maconha, com massa de 151,92g (cento e cinquenta e um gramas e noventa e dois centigramas), para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo pericial no 3.14.2019.51857-01, fls. 17/18-IP). [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura de ação penal e, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Anderson Bruno Bastos de Aquino como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 29385482)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (Art. 33, caput) encontra-se comprovada, inicialmente pelo termo de apreensão (fl. 20) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo (fl. 22/23), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e MDMA, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas “E” e “F1”, respectivamente, de substâncias proscritas. [...]

Não há dúvidas, portanto, de que o réu ANDERSON era o proprietário das porções de maconha apreendidas, notadamente porque o mesmo foi visualizado dispensando referido material ao solo.

Igualmente, também não há dúvidas de que o entorpecente apreendido tinha finalidade mercantil, haja vista a sua expressiva quantidade, que superou a quantia de cento e cinquenta gramas, somada a apreensão de uma balança de precisão, que é instrumento comumente utilizado para pesagem da droga para revenda.

A propósito, como já dito, a abordagem decorreu justamente porque havia denúncia preexistente indicando a ocorrência do tráfico de drogas no campo de futebol, fato que foi confirmado pela equipe do serviço de Inteligência da polícia militar que fez a vigilância no local e acionou a guarnição de área para fazer a abordagem, onde obtiveram êxito em apreender droga e balança com o réu ANDERSON.

O protesto de inocência do acusado ANDERSON de que no momento dos fatos não dispensou nenhum entorpecente ao solo, encontra-se isolada nos autos, desprovido de qualquer elemento probatório e ainda, divergindo das declarações policiais que, repito, desde a fase investigativa são unânimes em imputar a propriedade da droga ao acusado. [...]

Diante disso e não havendo sequer informação de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

Por fim, insta consignar que em consulta a folha de antecedentes criminais do denunciado encartada aos autos (fls. 227), verifica-se que o réu já possui condenação provisória por crime dessa mesma natureza, o que demonstra tratar-se de agente contumaz nesse tipo de prática delituosa.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado trazer consigo drogas com intuito de realizar a comercialização.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO, vulgo “Bola”, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 30.10.1997, inscrito no RG n. 2408973-7 SSP/MT e CPF n°. 04837577130, filho de Oseias Aquino dos Santos e Meryan de Arruda Bastos, residente na Rua Antônio Antero Paes de Barros, n. 725, bairro Santa Izabel, nesta capital, nas sanções do art. 33, “caput” da Lei n. 11.343/06. [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito –
IDs 29386499/29386503)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial no 3.14.2019.51857-01 (ID 29385492), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Rafael de Pinho Souza (policial militar – ID 29385488), Clisterfan Lorran Passos Chagas (policial militar – ID 29385488), Lucas da Cruz Ribeiro (usuário de drogas – ID 29385488), Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz (policial militar – ID 29385979) e Carlos Vinicius Lorena de Souza (policial militar – ID 29385979). O apelante permaneceu em silêncio (ID 29385497).

Em Juízo, foram ouvidos Rafael de Pinho Souza (policial militar – ID 29386525), Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz (policial militar – ID 29386525), Clisterfan Lorran Passos Chagas (policial militar – ID 29386525), Lucas da Cruz Ribeiro (usuário de drogas – ID 29386525), Gabriel Cesar Costa Pinto (coindiciado – ID 29386525), Ruberlan Batista Rodrigues (“conhecido” do apelante – ID 29386525), Silmar Gonçalves Metzker (vizinha do apelante – ID 29386525) e interrogado ANDERSON BRUNO BASTOS DE AQUINO (apelante – ID 29386525).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 29.1.2019, o serviço de inteligência da Polícia Militar do 10o BPM recebeu informação no sentido de que o apelante estava comercializando drogas no miniestádio do bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital/MT. Em ato contínuo, os policiais militares
Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e Carlos Vinicius Lorena de Souza dirigiram-se ao local indicado, realizaram campana/monitoramento, constataram intensa movimentação de pessoas, visualizaram o apelante praticando ato de comércio de drogas na arquibancada [entrega de substância entorpecente a terceira pessoa] e solicitaram apoio de outros agentes policiais. Na sequência, os policiais militares Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas chegaram ao local e abordaram o apelante, o qual tentou empreender fuga quando avistou a guarnição e dispensou duas porções de maconha e uma balança de precisão no trajeto (IDs 29385488, 29385979 e 29386525);

- o policial militar Clisterfan Lorran Passos Chagas confirmou, perante a autoridade judicial, que viu o apelante dispensar a maconha e a balança de precisão durante a tentativa de fuga (ID 29386525);

- o policial militar Rafael de Pinho Souza afirmou, tanto na Delegacia quanto em Juízo, que o usuário de drogas Lucas da Cruz Ribeiro, durante a abordagem, revelou estar no miniestádio do bairro
Jardim Santa Amália
para adquirir droga com o apelante (IDs 29385488 e 29386525);

- o usuário de drogas Lucas da Cruz Ribeiro, em ambas as fases da persecução penal, admitiu que foi ao miniestádio
para comprar substância entorpecente, mas
negou ter atribuído a venda de drogas ao apelante; confirmou que o apelante foi abordado “
no meio do mato
”; esclareceu que a maconha estava a aproximadamente 50m (cinquenta metros) do local em que o apelante foi preso em flagrante (IDs 29385488 e 29386525);

- o apelante negou, judicialmente, o tráfico de drogas (ID 29386525).

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar apontava que o apelante estava comercializando drogas no miniestádio do bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pela apreensão de 151,62g (cento e cinquenta e um gramas e sessenta e dois decigramas) de maconha dispensada pelo apelante, bem como pelo ato de comércio presenciado pelos policiais militares Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e Carlos Vinicius Lorena de Souza, os quais descreveram objetivamente a traficância: apelante permanecia na arquibancada do miniestádio, era abordado por usuário de drogas e entregava a substância entorpecente.

As declarações dos agentes policiais Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas, em ambas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, durante a abordagem, o usuário Lucas da Cruz Ribeiro atribuiu a venda de drogas ao apelante, corroborando novamente a informação recebida.

Os depoimentos dos policiais militares também são convergentes nestes aspectos: os agentes do setor de inteligência da Polícia Militar Augusto Sérgio Gonçalves de Queiroz e Carlos Vinicius Lorena de Souza, em primeiro momento, apenas realizaram campana; após presenciarem atos de comércio de drogas, acionaram os policiais militares Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas para realizarem as abordagens dos suspeitos; o apelante “correu” para um matagal atrás da arquibancada do miniestádio quando avistou a guarnição e dispensou duas porções de maconha no trajeto; os agentes policiais Rafael de Pinho Souza e Clisterfan Lorran Passos Chagas “alcançaram” o apelante, o abordaram e localizaram a droga.

A narrativa do usuário de drogas Lucas da Cruz Ribeiro, embora seja invocada pela Defesa como prova apta a desconstituir a narrativa dos policiais, corrobora, na verdade, alguns pontos acerca da dinâmica da apreensão da droga, ao sopesar que: confirmou que foi ao miniestádio para comprar substância entorpecente; o apelante foi preso em flagrante no matagal atrás da arquibancada do miniestádio; e a droga foi encontrada a aproximadamente 50m (cinquenta metros) do local da abordagem policial.

A negativa de propriedade do entorpecente não se mostra lógica ao ser confrontada com os elementos de convicção produzidos, em especial com as declarações coesas e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, as quais são suficientes para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se, enfim, que pequenas divergências nas narrativas dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante revelam-se normais e não retiram a credibilidade das suas declarações, sobretudo quando
“no ponto fulcral dos seus depoimentos foi mantido o vínculo do apelante com a droga apreendida
”, como bem destacado pela 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões recursais (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 29386520).

Nesse quadro,
a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam o tráfico de drogas
(TJMT, AP N.U 0006755-53.2017.8.11.0037 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020